Tribunal: TJES
Processo: 0008110-31.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação promovida pela instituição financeira foi legítima diante da suposta inadimplência do autor; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é indevida, pois restou comprovado que a parcela em questão foi devidamente quitada, conforme comprovantes anexados e documentos apresentados pela própria apelante.

4)
O dano moral decorrente da negativação indevida configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5)
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas.

6)
O valor arbitrado de R$ 3.000,00 exsurge adequado e condizente com os parâmetros adotados em casos análogos, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.607.866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp 1.332.366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 07.12.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008110-31.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JOSE ROMARO ANDRADE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação de consignação em pagamento c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos do autor, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação promovida pela instituição financeira foi legítima diante da suposta inadimplência do autor; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é indevida, pois comprovado que a parcela em questão fora devidamente quitada, conforme comprovantes anexados e documentos apresentados pela própria apelante.

4)
O dano moral decorrente da negativação indevida configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5)
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a reprovabilidade da conduta ilícita, a gravidade do dano e as condições das partes envolvidas.

6)
O valor arbitrado de R$ 3.000,00 exsurge adequado e condizente com os parâmetros adotados em casos análogos, não havendo razão para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, independentemente de comprovação do prejuízo.

2. O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.607.866/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024; STJ, REsp 1.332.366/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.11.2016, DJe 07.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à licitude da negativação do nome do apelado e à indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00.

Segundo se depreende, o apelado ajuizou ação consignatória c/c indenizatória, por ter sido negativado a pedido do recorrente, em virtude de suposta inadimplência da parcela referente a novembro de 2014, relativa a contrato de alienação fiduciária celebrado em 05/03/2013, em 48 parcelas no valor de R$ 627,05.

De fato, o recorrido logrou comprovar que a sobredita parcela havia sido paga, conforme comprovantes adunados à exordial (fls. 20/24) e
print
de tela apresentado pela própria apelante (fl. 82).

Logo, não pairam dúvidas acerca do ato ilícito e, por conseguinte, do dever de indenizar

in re ipsa
, isto é, dispensada prova do prejuízo, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. LOCAÇÃO COMERCIAL. TRANSFERÊNCIA DA LOCAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUMULA N. 83 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]
Consoante entendimento desta Corte Superior, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
Precedente.

5. A revisão em recurso especial da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.607.866/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

Já a fixação do
quantum
indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Orienta o Tribunal da Cidadania que a fixação do valor deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO.
DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO.
NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...]

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano.
Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
4. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 5. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
6.
Ainda na segunda fase de fixação
, tendo em vista tratar-se de um núcleo familiar como titular da indenização,
há que se ponderar acerca da individualização do dano
, uma vez que um evento danoso capaz de abalar o núcleo familiar deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros (EREsp 1127913/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, DJe 05/08/2014) 7. Conforme a jurisprudência do STJ, a indenização pela morte de filho menor, que não exercia atividade remunerada, deve ser fixada na forma de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo até 25 (vinte e cinco) anos, e a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. 8. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Trilhando por tais critérios,
o montante condenatório

está em conformidade
com a
orientação firmada em precedentes
dest
a Corte

que,

em casos semelhantes
,
tem fixado
valores até mesmo superiores
, como subsegue:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Cielo S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por ORVEL – Orletti Caminhões e Ônibus Ltda., declarando a inexistência do débito de R$ 4.158,00, confirmando a exclusão do nome da apelada dos cadastros de inadimplentes e condenando a apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A negativação decorreu de uma contestação de pagamento por cliente, resultando em bloqueio de valores e inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, o que ensejou a ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação realizada pela ré foi legítima diante da existência de contestação de pagamento; (ii) estabelecer se o dano moral foi configurado e o valor da indenização foi razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativação promovida pela apelante é indevida, pois não há comprovação de inadimplência por parte da apelada, sendo precipitada a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 4.
O dano moral configura-se in re ipsa em situações de inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, prescindindo de prova quanto aos danos, conforme entendimento sedimentado pelo STJ e seguido por este Tribunal. 5. O valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional aos danos sofridos e à gravidade da conduta, em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativação indevida de pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes, sem comprovação de débito legítimo, enseja reparação por danos morais. 2. O dano moral in re ipsa independe de comprovação em casos de inscrição indevida de pessoa jurídica. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.08.2020.

(Data: 28/Nov/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000718-40.2024.8.08.0011 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Pagamento)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMISSÃO FRAUDULENTA DE PASSAGENS AÉREAS. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS MANTIDOS. TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que as provas dos autos comprovam que a compra de passagens aéreas, apesar de realizada com login e senha da agência de turismo, ocorreu de maneira fraudulenta, sendo, pois, indevida a cobrança dos respectivos valores. 2-
Tanto a inscrição quanto a manutenção indevida de nome nos cadastros restritivos de crédito implica em dano moral in re ipsa, isto é, o dano decorre da própria negativação, independente de prova de prejuízo, de forma que o quantum de R$ 5.000,00 arbitrado se mostra razoável e em harmonia com a jurisprudência deste TJES.
3- O valor da indenização por danos morais deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária, respectivamente contados da citação (conforme AgInt no AREsp 2159398/RJ) e da fixação (Súmula nº 362 do STJ). 4- Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 19/Apr/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0028663-93.2016.8.08.0035 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Inadimplemento)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Cuidando-se de relação consumerista, o intermediador do serviço prestado torna-se responsável perante o adquirente em relação aos danos comprovadamente suportados, com fundamento na Teoria da aparência. Rejeitada a preliminar. 2. Mérito.
Os precedentes jurisprudenciais são uníssonos quanto à configuração do dano moral in re ipsa em casos de negativação indevida do consumidor em cadastros de consulta para concessão de crédito. 3. O valor da indenização, minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), indica a razoabilidade da medida, sem representar o enriquecimento ilícito de quem suportou o dano constatado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 09/Nov/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0005146-78.2005.8.08.0024 Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários para 12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.